Tribunal: TJMT
Processo: 1028326-33.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028326-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), FRANCELINO CAETANO - CPF: 130.674.609-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCELINO CAETANO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1001459-98.2024.8.11.0033, que ajuizou contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a imediata remoção de postes de energia elétrica de alta tensão, sem custos para o recorrente, em um imóvel localizado na Av. Mato Grosso, esquina com a Rua Guanabara, no centro da comarca de origem.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que no referido local está realizando obras de ampliação de seu comércio hoteleiro, cuja obra não tem avançado ante a existência de dois postes de energia elétrica de alta tensão próximos à parede do prédio, em desacordo com a norma de regência. Alega que o contrato de empreita possui o prazo total de 24 meses e que a concessionária está atrasando a execução da obra, o que acarretará em descumprimento contratual.

Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando que a recorrida proceda com a remoção imediata dos postes indicados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 247307197).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 247787171).

Sem contrarrazões recursais (ID 254230691).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.”

Pois bem.

Do que se analisa dos autos, assim como o Magistrado de primeiro grau, este Juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da decisão combatida que, quando da análise dos documentos trazidos pelo autor, ora agravante, bem pontuou:

“Trata-se de ação obrigacional ajuizada por FRANCELINO CAETANO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, ambos qualificados, visando, em sede de tutela de urgência, de natureza satisfativa, a imediata remoção de postes de energia elétrica de alta tensão, sem custos para o autor.

(...)

Alegado, em síntese, que possui um imóvel urbano localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Guanabara, no centro da cidade de São José do Rio Claro-MT. Em referido local esta realizando obras de ampliação de seu comércio hoteleiro, cuja obra não tem avançado ante a existência de dois postes de energia elétrica de alta tensão próximos à parede do prédio, em desacordo com a norma de regência.

Narrado pelo autor que buscou a empresa requerida solicitando a realocação dos postes, pedido administrativo realizado em 01 de junho de 2024. Todavia, a empresa requerida informou a existência de custo no valor de R$ 16.143,89 (dezesseis mil cento e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos) e exigiu o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) para realização da obra.

(...)

In casu, entendo que a tutela de urgência, como posta inicialmente, não pode ser concedida neste momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que o réu exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

Apesar dos argumentos lançados na peça de ingresso, entendo que a causa carece de maiores esclarecimentos, a fim de que se possa verificar a real necessidade de mudança da rede elétrica de alta tensão e, ainda, se ela se encontra dentro da propriedade do requerente, ferindo o direito de propriedade.

Evidencia-se, pois, a necessidade da abertura da fase probatória, justamente para se constatar a veracidade ou não das alegações vertidas pela parte demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo.

Ainda, se a referida mudança da localização da rede elétrica for determinada de imediato, sem o mínimo de instrução probatória, poderá causar enorme lesão à requerida, em face da irreversibilidade da medida, caso o provimento final seja desfavorável à parte autora.

(...)

De outro lado, ao observar os documentos que instruíram a exordial, notadamente a licença para realização da obra foi concedida em 01/11/2023 (Id. 169810088 - Pág. 1), quando o autor e os responsáveis técnicos já teriam, ou deveriam ter, ciência a respeito da existência da rede elétrica e anunciadas intercorrências. Fato este que, por si só, afasta a requisito legal do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).”

Por fim, saliento que a manutenção da decisão combatida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025